Tribunal: TJPA
Processo: 0054200-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054200-72.2014.8.14.0301

APELANTE: CENTENO MOREIRA SA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão de ID nº 7346964, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 7896243), o embargante argui omissão no julgado no que tange a condenação em honorários advocatícios, alegando que ainda na peça contestatória aduziu que em caso de procedência da demanda não poderia ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência na medida em que não deu causa ao litigio, não sendo comunicado da alegada invasão e da perda do domínio antes do lançamento tributário.

Assevera que a ausência de comunicação ao fisco da mudança de domínio do bem e sua implicação no fato gerador do tributo afasta a possibilidade de condenação em honorários.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, no sentido de não condenar o Município ao pagamento de honorários de advogado, ou ainda, reduzir o patamar da condenação, com base nos parâmetros do art. 85, §2º e §3º, do CPC.

A parte contrária apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. 8220561).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado no que tange
a condenação em honorários advocatícios, alegando que não deu causa ao litigio, não sendo comunicado da alegada invasão e da perda do domínio antes do lançamento tributário, o que afastaria a possibilidade de condenação nos honorários.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Observa-se que a demanda originária se refere a ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória de inexistência de relação jurídica fiscal proposta pela empresa Centeno e Moreira S.A. em face do Município de Belém, objetivando, em sede de pedido liminar, impedir que o fisco municipal ajuíze execução fiscal em face da empresa autora ou, caso já exista ação executiva em curso, que obste o seu prosseguimento até decisão final de mérito da ação anulatória.

Para tanto, relata que teve sua propriedade invadida por centenas de famílias sem teto em junho de 2010, tendo ingressado com ação de reintegração de posse em dezembro do mesmo ano, processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201, em tramite perante a 2ª Vara Distrital Cível de Icoaraci, onde requereu a concessão de liminar
inaudita altera pars
de reintegração de posse, todavia, a medida foi indeferida pelo Juízo de piso, estando o processo em curso até os dias atuais.

Diante de tais fatos, apontou que desde junho de 2010, perdeu a posse de sua propriedade, o que afeta sobremaneira o fato gerador do imposto predial e territorial urbano, razão pela qual pugnou pela procedência da ação com a declaração de inexistência da relação jurídica fiscal entre as partes e, por conseguinte, a anulação dos débitos fiscais lançados em seu nome.

Todavia, a ação anulatória foi julgada improcedente pelo magistrado de 1º grau, conforme sentença de id. nº 1110179, sendo reformada apenas em sede de recurso de apelação interposto pela empresa autora, nos termos do voto de minha relatoria de id. nº 7346964.

Sendo assim, em que pese o Município de Belém, por ocasião da contestação, ter suscitado a impossibilidade de lhe ser atribuído o ônus da sucumbência, deixou de reiterar nas contrarrazões ao recurso de apelação, razão pela qual não há que se falar em omissão do acórdão.

Observa-se que em nenhum momento em sede recursal o Município ora embargante suscitou a impossibilidade de sua condenação ao ônus sucumbencial, não podendo nesta fase processual alegar omissão do julgado por algo sequer levantado em sede de contrarrazões.

Quanto a alegação do embargante de que não deu causa a demanda e invocação do princípio da causalidade, também não lhe assiste razão.

À luz do mencionado princípio, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Sobre o tema ensina o Prof. Cândido Dinamarco:
"Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade,
ou ao resistir a ela sem ter razão
"
(DINAMARCO, Cândido. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 2, 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.) - grifei.

No caso em tela resta evidente que a Administração Municipal motivou a iniciativa do autor de ajuizar perante o Poder Judiciário pretensão anulatória de atos considerados lesivos ao seu patrimônio, ao mesmo tempo em que resistiu a ela sem ter razão.

Ademais, inexiste no ordenamento jurídico pátrio a exigência de esgotamento das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, não merecendo prosperar a alegação do recorrente de que em nenhum momento a embargada procurou anular os débitos administrativamente.

Vale lembrar que o fisco municipal insurgiu-se contra a ação anulatória proposta pela embargada até o final, o que demonstra sua discordância com os argumentos apresentados pela empresa autora que visavam obter a anulação dos débitos tributário e, por conseguinte, a probabilidade de resolver a questão em sede administrativa. Portanto, deve o Município arcar com a verba honorária.

Dessa forma, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
30
de
maio
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/06/2022